Tribunal: TJSP
Processo: 2049720-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2008 – Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer ilegitimidade dos vendedores. Ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração. Transferência do imóvel ao coexecutado por instrumento particular averbado na respectiva matrícula. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049720-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
MUNICIPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, são agravados
PAULETTE JERAISSATI e GENY FARAH JERAISSATI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049720-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31.531 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2049720-04.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Caraguatatuba
Agravados: Paulette Jeraissati e outros
Comarca: Caraguatatuba
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU de
2008 Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer
ilegitimidade dos vendedores. Ilegitimidade passiva “ad causam”.
Configuração. Transferência do imóvel ao coexecutado por
instrumento particular averbado na respectiva matrícula. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 51/52)
que, execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2008, acolheu exceção de pré-
executividade para reconhecer ilegitimidade passiva dos compromissários
vendedores.
Insiste na responsabilidade solidária do compromissário vendedor
porquanto não registrada a alienação na matrícula do imóvel.
Daí pleiteia reforma.
Contraminuta às fls. 59/65.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A execução tem por objeto cobrança de IPTU incidente sobre
imóvel localizado no loteamento Balneário Gardenmar, lote 23, quadra 11, cadastro
municipal no 08.116.023.
Conforme cópia da matrícula juntada às fls. 23, os excipientes
alienaram o imóvel ao e coexecutado por meio de instrumento particular
compromisso de venda e compra celebrado em 23.3.1976.
E conquanto não registrada a escritura definitiva, afigura-se
induvidosa a transferência da posse a terceiro, que passou a exercê-la com animus
domini, tudo a afastar a responsabilidade dos agravados.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
1 Processo no 0504491-52.2013.8.26.0126, valor em 20.11.2012: R$ 838,62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049720-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário nacional

Solidariedade daquele com o real proprietário do imóvel, o
compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade passiva para
a execução, exclusivamente, do compromissário comprador do
imóvel em causa Recurso provido”.2
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Legitimidade 'ad causam'
ativa

Possibilidade
do
exercício
da
demanda
pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato de
lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
conseqüências da execução Argüição repelida”.3
Assim, a existência de instrumento, público ou particular, com a
consequente transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária dos
agravados, sendo estes, portanto, partes ilegítimas para figurar no polo passivo da
execução fiscal.
Nesse quadro, de rigor a manutenção da decisão que reconheceu
ilegitimidade passiva dos excipientes, devendo prosseguir a execução em face do
coexecutado.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
2 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP.
3 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP.